Tribunal: TCU
Processo: 035.786/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 973/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Miguel Martin Gutierrez Filho (XXX.373.108-XX) e à Associação Amigos da Pinacoteca do Estado - Apac (96.290.846/0001- 82), ante o recolhimento integral do débito solidário e das multas individuais aos quais esses responsáveis foram condenados por meio dos subitens 9.1 e do 9.2 do Acórdão 4742/2018-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.786/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - Apac (96.290.846/0001-82); Miguel Martin Gutierrez Filho (XXX.373.108-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Victor Lucio Mokodsi (285880/OAB-SP), representando Miguel Martin Gutierrez Filho; José Guilherme Carneiro Queiroz (163.613/OAB-SP) e outros, representando Associação Pinacoteca Arte e Cultura - Apac. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.